Tribunal: TJDFT
Processo: 0704620-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704620-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO MERCIO DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLEUNICE DA SILVA COUTO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcio Mércio da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento (proc. no 0712101-35.2019.8.07.0020) indeferiu o pedido de produção adicional de provas (ID no 56324347). Na análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, verificou-se que o agravante não comprovou o recolhimento do preparo, razão pela qual foi intimado para demonstrar o pagamento até a data de interposição do recurso ou providenciar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento (ID no 14647233). Em resposta, o agravante juntou a guia do preparo e o comprovante de pagamento realizado no dia 4/3/2020 (ID no 14756633), ou seja, após a data de interposição do agravo de instrumento (1o/3/2020). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. Como o preparo não foi apresentado no ato da interposição do recurso, em inobservância ao que estabelece o art. 1.007, caput do CPC, foi oportunizado ao agravante que comprovasse o recolhimento até a data de distribuição do agravo de instrumento ou providenciasse o pagamento em dobro, conforme exige o art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Entretanto, o agravante juntou apenas uma guia e o respectivo comprovante de pagamento realizado dia 4/3/2020 (ID no 14756633), data posterior à interposição do recurso (1o/3/2020). Como a distribuição ocorreu no domingo, seria aceitável o pagamento efetivado no dia útil subsequente (2/3/2020, segunda-feira). Nesse cenário verifica-se que não houve a correção da irregularidade, o que conduz ao não conhecimento do recurso, como consequência da sua deserção. Ainda que não houvesse a deserção e em observância ao princípio da cooperação, deve-se ponderar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que indeferiu a produção adicional de provas. Entretanto, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão dessa natureza não consta no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco noutro dispositivo de lei. No exercício da função jurisdicional, o Magistrado deve valer-se de diversos recursos interpretativos para aplicar corretamente o direito ao caso concreto, destacando-se, dentre eles, os métodos teleológico e axiológico. O primeiro busca o fundamento da norma legal e o segundo explicita valores que ela deve concretizar. Com isso, é possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa alteração não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para incentivar a celeridade processual. Nesse novo sistema recursal, as partes devem aguardar a prolação da sentença para só então impugnar as decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015, apresentando-as como preliminares na apelação. O que antes seria decidido em um instrumento autônomo, agora passa a ser analisado em uma única decisão. Esse julgamento unificado tende a melhorar a dinâmica do sistema processual, tornando-o muito mais ágil e eficaz. Assim, não é possível interpretar, irrestritamente, a extensão do rol previsto no art. 1.015 do CPC, para que o agravo de instrumento seja interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. A única exceção ocorre quando for demonstrada a urgência, oportunidade em que a taxatividade pode ser mitigada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Sobre o tema, confira-se a doutrina de Daniel Amorim: “[...] o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 1.686). Não ficou demonstrado qualquer prejuízo ou urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto no dispositivo processual retromencionado, pois a questão poderá ser discutida, se o caso, em preliminar na apelação. Em regra, a distribuição do ônus da prova deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/15, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Porém, “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso”, na forma do § 1o do art. 373 do CPC. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. Nesse sentido, o art. 371 do CPC estabelece que “O juiz apreciará a prova constante dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. A interpretação teleológica da norma (art. 1.015 do CPC) conduz ao entendimento de que o seu objetivo é zelar pela celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Assim, diante da ausência de previsão legal e da demonstração de urgência, o recurso manejado pelo agravante não pode ser admitido. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, não é toda e qualquer decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que enseja o cabimento de agravo de instrumento, devendo o ato judicial estar subsumido às hipóteses legalmente previstas. 2. Embora anteriormente as diversas matérias apreciadas em sede de decisão interlocutória fossem atacáveis por meio do agravo de instrumento, deve-se, diante das inovações trazidas pelo novo regramento processual, reconhecer o não cabimento de recurso quando inexistente previsão no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.1156533, 07158791020188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 15/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. *** “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. CLÁUSULA ARBITRAL. 1. Agravo interno interposto contra decisão que acompanhou o posicionamento da 7a Turma Cível, no sentido de que o rol do artigo 1.015 é taxativo e não comporta interpretação analógica ou extensiva. 2. O entendimento fixado no julgamento dos REsp 1.696.396 e do REsp 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015 quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, é de observância obrigatória somente para decisões interlocutórias proferidas após a publicação daquele acórdão, em 19/12/2018, e, ainda assim, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 3. A análise acerca do preenchimento de pressupostos processuais, como a inexistência convenção de arbitragem (pressuposto objetivo extrínseco negativo), deve ser analisada pelo Juízo competente para apreciar a causa, sob pena de nulidade. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1163174, 07143660720188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Ausentes dois dos requisitos de admissibilidade do recurso, considerando a deserção e a ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Dispositivo Não conheço o recurso em razão da sua deserção e por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos artigos 932, III e 1.007, §4o, ambos do CPC. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando-se cópia desta decisão. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro